Tribunal: TJMT
Processo: 1010197-09.2024.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010197-09.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVILLYN JACINTO TOFANELLI - CPF: 022.697.171-63 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto da relatoria para afastar a nulidade dos contratos temporários, uma vez que não restou comprovado que são ininterruptos os vínculos firmados, sendo inaplicável a tese de continuidade indevida e, por conseguinte, inexistente qualquer afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. NULIDADE CONTRATUAL POR ULTRAPASSAGEM DO PRAZO LEGAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado manejado contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários celebrados com a parte autora e condenou a parte ré ao pagamento do FGTS relativo ao período contratual entre os anos de 2019 e 2024, ressalvada a incidência da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade nos contratos temporários firmados entre as partes por extrapolação do prazo legal previsto na legislação estadual aplicável; (ii) estabelecer se a nulidade contratual implica a obrigação de pagamento do FGTS com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno apresenta fundamentação suficiente para permitir o conhecimento do recurso, não havendo afronta ao princípio da dialeticidade.

A contratação da parte autora como agente administrativo, ocorrida inicialmente em março de 2019, foi prorrogada de forma sucessiva até julho de 2024, ultrapassando o limite de 48 meses previsto na redação original da Lei Complementar nº 600/2017.

As alterações promovidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023 não incidem sobre o caso, pois a contratação se iniciou sob a égide da norma anterior e manteve continuidade ininterrupta.

Não foram demonstradas nos autos as condições legais exigidas para a contratação temporária — notadamente a excepcionalidade da necessidade e a impossibilidade de realização de concurso público —, o que compromete a legalidade do ato administrativo.

A manutenção da situação funcional da parte autora por mais de cinco anos evidencia desvirtuamento da natureza excepcional da contratação temporária, em violação ao art. 37, II, da CF/1988.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece a nulidade de contratos em hipóteses similares, diante da extrapolação do prazo legal e da ausência de excepcionalidade.

Reconhecida a nulidade contratual, é devido o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e conforme a tese firmada no Tema 916 do STF.

Diante da ausência de fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, deve ser mantido o improvimento do recurso inominado.

A parte agravante deve ser condenada ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, dada a manifesta improcedência do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prorrogação sucessiva de contrato temporário por prazo superior ao previsto na legislação estadual caracteriza desvirtuamento da contratação excepcional, ensejando sua nulidade.

É devido o pagamento de FGTS ao trabalhador contratado temporariamente cuja relação jurídica seja declarada nula, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A inaplicabilidade de normas posteriores ao início do vínculo contratual impede a convalidação da nulidade por alterações legislativas supervenientes.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, § 4º; LC/MT nº 600/2017, art. 11, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765320, Tema 916, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17.04.2020; TJMT, NU 1006874-93.2024.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 02.12.2024; NU 1060459-28.2024.8.11.0001, rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 24.03.2025; NU 1004668-73.2023.8.11.0045, rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 22.07.2024; NU 1010221-37.2024.8.11.0055, rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI Nº 9.099/95, ART. 46).

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DIREITO PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO INOMINADO MONOCRATICAMENTE IMPROVIDO – RENOVAÇÕES/PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS CONFIGURADAS – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial declarando a nulidade dos contratos temporários entabulados entre as partes e a condenando ao pagamento do FGTS referente ao período compreendido entre os anos de 2019 a 2024, excetuado o período alcançado pela prescrição.

2.

Sustenta a parte agravante a inexistência de desvirtuamento das contratações temporárias, inexistindo fundamento para manter a condenação ao pagamento do FGTS referente ao período.

3.

Em contrarrazões a parte agravada postula pelo não conhecimento do agravo em razão de afronta ao princípio da dialeticidade e, no mérito, postula pela manutenção da decisão monocrática.

4.

DA PRELIMINAR
:
Não se configura hipótese de afronta ao princípio da dialeticidade.

5.

Com efeito, constata-se das razões apresentadas no presente expediente recursal – agravo interno – fundamentação suficiente a demonstrar enfrentamento à motivação declinada na decisão monocrática, bem assim permitindo à parte adversa o exercício do contraditório, de modo que não se sustenta a preliminar agitada e de conseguinte, conheço do agravo interno interposto.

6.

DO MÉRITO:
Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante/reclamada.

7.

A matéria objeto da presente demanda reside na verificação da ocorrência ou não de nulidade nos contratos temporários entabulados entre as partes.

8.

A parte autora fora contratada temporariamente para ocupar o cargo de agente administrativo no período compreendido entre os anos de 2019 até 2024.

9.

A norma constitucional estabelece em seu art. 37, inciso IX: “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
”, nesse sentido o Estado de Mato Grosso tratou da matéria por meio da Lei Complementar nº 600/2017, estabelecendo ali hipóteses que se mostraram excepcionais ao comando constitucional (CRFB, art. 37, inciso II).

10.

No caso presente a parte agravada/reclamante laborou como agente administrativo no período de 2019 a 2024, conforme documentação encartada aos autos (Id. nº 265753751).

11.

Tendo em vista que o início da contratação se deu na égide da norma originária (LC nº 600/2017), não se há de ter incidência as normas que implementaram modificação, porquanto a contratação já se perfazia quando da vigência das normas modificativas (LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023).

12.

Deflui dos elementos de prova carreados aos autos que a parte agravada/reclamante foi contratada no mês de março/2019, ocasião em que tinha vigência a Lei Complementar nº 600/2017, em sua redação original, cujo prazo para duração do contrato temporário era de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável por igual prazo, alcançando a totalidade de 48 (quarenta e oito) meses (LC nº 600/2017, art. 11, inciso III, consoante redação original vigente à época do início da relação contratual – março/2019).

13.

Ocorre, todavia, que desde o ingresso da parte agravada/reclamante no serviço público por meio de contratação temporária ocorrida inicialmente em março/2019 foi efetivada a sua sequência até o mês de julho/2024, caracterizando renovações/prorrogações que extrapolam o prazo legal – qual seja, 48 (quarenta e oito) meses (já computada a prorrogação possível).

14.

Oportuno pontuar que ainda que tenha havido modificação dos prazos no curso do contrato que se renovou/prorrogou por prazo além do autorizado pela norma aplicável, não se tem por devida a incidência de tais modificações legislativas, porquanto a contratação decorreu de forma contínua, sendo observada a continuidade daquela primeira contratação ocorrida em março/2019.

15.

Ademais, impositivo que para se ter legalidade ao ato administrativo consistente na contratação temporária deve ser justificada a sua necessidade, bem assim a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil, todavia, referidas circunstâncias não restaram suficientemente demonstradas no bojo dos autos, afastando assim a legalidade do ato administrativo, porquanto praticado sem o sustento da norma legal que o regia.

16.

A continuidade da situação que motivava a contratação temporária demonstra que a causa que originou a contratação deixou de ser excepcional e passou a se tornar ordinária, o que importaria na necessidade de adoção de medidas tendente à solucioná-la de modo permanente, frise-se, por meio da realização de concurso público para provimento dos cargos necessários.

17.

Decorre que diante do quadro fático carreado aos autos não se vislumbra conclusão outra, senão a de se reconhecer a nulidade da relação contratual ante a efetivação de renovações/prorrogações sucessivas em afronta ao comando constitucional (CRFB, art. 37, inciso II).

18.

A jurisprudência anota em idêntico sentido: (N.U 1006874-93.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024); (N.U 1060459-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025); (N.U 1004668-73.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024) e (N.U 1010221-37.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

19.

Lado outro, tendo em vista o reconhecimento da nulidade do contrato temporário efetivado entre as partes a condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS decorre da própria norma legal (Lei nº 8.036/90, art. 19-A), valendo transcrever: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, §2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
”.

20.

Nesse sentido, inclusive restou fixada a tese no julgamento do Tema 916 do STF.

21.

Nesse passo é que não se vislumbra sucesso à pretensão recursal aviada.

22.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do julgamento monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

23.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
.

24.

Deve ainda a parte agravante/reclamada ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

25.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

26.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

27.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025